Tribunal: TJDFT
Processo: 0705143-22.2017.8.07.0014
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL. MANUTENÇÃO.
1. O Código Civil, em seu artigo 1699, dispõe que "Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo."
2. Não havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar a superveniente redução da capacidade financeira do alimentante, não há razão para que seja acolhida a pretensão de redução dos alimentos fixados mediante acordo judicial.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.